Tribunal: STF
Processo: HC 253244
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de O.B.P, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça (RHC nº 186.172/RS, Relator o Ministro Messod Azulay Neto).



    Narram os autos que o paciente interpôs recurso ordinário contra acordão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, visando a expedição de salvo conduto.



    Alega a defesa que o pleito recursal foi autuado sob o n° RHC 186.172/RS e remetido ao Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo distribuído para a Quinta Turma, ao gabinete do Min. Messod Azulay Neto. 



    Anota que, 



    Em decisão proferida em 28 de agosto de 2023, o Min. Messod Azulay Neto indeferiu o pleito liminar. Desde então, não houve nenhum ato decisório praticado no processo, que sequer se encontra em conclusão, mesmo após um decurso de tempo de 18 meses desde a última decisão.



     Sustenta, nesta impetração, excesso de prazo para julgamento do recurso ordinário em habeas corpus formalizado no STJ, pois decorridos aproximadamente 01 (um) ano e 06 (seis) meses sem apreciação do mérito.



    Requer-se, ao final:



    “a concessão de habeas corpus, para determinar a apreciação e julgamento do mérito recursal, a fim de mitigar o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente. 



    No mérito, requer como pedido principal a concessão da ordem de habeas corpus acima descrita, para determinar a inclusão do RHC 186172 em pauta de julgamento da Quinta Turma do C. Superior Tribunal de Justiça.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Observo que o RHC nº 186.172/RS foi distribuído em 24/08/2023, tendo sido o pedido liminar indeferido mediante decisão proferida em 28/08/2023, sendo após solicitadas informações e encaminhado para o Ministério Público Federal, que já se manifestou nos autos em 03/11/2023, estando conclusos ao Relator.(edoc. 2, p.344)



    O deferimento de liminar em habeas corpus, como se sabe, constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas se a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, ou se a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que não ocorre na hipótese presente.



    Anote-se que eventual demora no julgamento de habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, sendo necessário, na espécie, que se aguarde um pedido de informações atualizadas à autoridade coatora.



    Nesse sentido: HC nº 94.888-MC/SP, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 12/6/08; HC nº 93.164-MC/SP, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 22/2/08; e HC nº 92.737-MC/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 29/10/07, entre outros.



    Com essas considerações, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se informações à autoridade coatora.



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente